Tribunal: TRF3
Processo: 5002255-18.2019.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
81/261)

5002255-18.2019.4.03.6123

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002255-18.2019.4.03.6123

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ROBERTO BIAS MORENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAEL OLIANI PRADO - SP287217-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO BIAS MORENO

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL OLIANI PRADO - SP287217-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

O embargante alega a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF.

Sustenta a existência de omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial pela eletricidade após 5.3.1997, ante a ausência de previsão no Decreto n. 2.172/1997.

Pleiteia a observância das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025 no tocante aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) saber se o Tema 1.209 do STF enseja o sobrestamento de processo que trata de exposição ao agente eletricidade; e (iii) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a Emenda Constitucional n. 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O Tema 1.209 do STF refere-se à atividade de vigilante e não se aplica ao reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), firmou que o rol de agentes nocivos dos decretos regulamentares é exemplificativo, permitindo o reconhecimento da especialidade pela eletricidade após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts.

. A Emenda Constitucional n. 136/2025 alterou as regras de atualização dos requisitórios federais. A liquidação das condenações deve seguir os índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na fase de execução.

A pretensão de rediscussão de matéria devidamente fundamentada e o intuito de prequestionamento sem a demonstração de vícios processuais não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.209 do STF não se aplica aos processos que discutem a especialidade do trabalho por exposição ao agente eletricidade. 2. A supressão do agente eletricidade pelo Decreto n. 2.172/1997 não impede o reconhecimento da atividade especial, dada a natureza exemplificativa do rol de agentes nocivos. 3. A elaboração da conta de liquidação deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da execução."

Legislação relevante citada: CPC, artigo 1.022, artigo 1.040, II; Lei n. 9.494/1997, artigo 1-F; Lei n. 11.960/2009; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.358.225 (Tema 1.209); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC; TNU, Tema 210.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002255-18.2019.4.03.6123

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ROBERTO BIAS MORENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAEL OLIANI PRADO - SP287217-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL OLIANI PRADO - SP287217-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO BIAS MORENO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face do acórdão (Id 354367657) que negou provimento ao seu agravo interno.

A parte embargante sustenta (Id 338856481), em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.209 do STF. Argumenta que a discussão sobre a especialidade por periculosidade abrange outras atividades de risco correlatas, como a exposição ao agente eletricidade, e não apenas a categoria dos vigilantes. Aponta, ainda, omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial pela eletricidade em períodos posteriores a 5.3.1997, ante a ausência de previsão no Decreto n. 2.172/1997. Por fim, alega omissão no tocante aos consectários legais, pleiteando a observância das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025. Requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte contrária manifestou-se sobre os embargos de declaração (Id 359827310).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4.4.2022, DJe de 7.4.2022)

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS RUÍDO E ELETRICIDADE. PERÍODOS ANTERIORES A 1995. FORMULÁRIOS SB-40/DSS-8030/PPP. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO ESPECIAL. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 2.2.1976 a 22.8.1976, 1o.8.1977 a 11.4.1978 e 27.9.1996 a 11.4.2016, indeferindo o reconhecimento dos períodos de 1o.4.1982 a 14.7.1983 e 1o.8.1984 a 1o.9.1988, de modo que não cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria pleiteada. O INSS alegou que não ficou devidamente comprovada a especialidade dos períodos de 1976 a 1978 e de 1996 a 2016, em razão de irregularidade no PPP e ausência de previsão legal para enquadramento por eletricidade após 5.3.1997, além da impossibilidade de cômputo de auxílio-doença não acidentário como especial. A parte autora requereu o reconhecimento dos períodos indeferidos e a concessão de aposentadoria especial desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído e eletricidade nos períodos indicados, considerando a legislação vigente à época; (ii) validade do PPP apresentado para comprovação da atividade especial exercida em períodos remotos; (iii) possibilidade de cômputo de período de auxílio-doença não acidentário como especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável para caracterização da atividade especial é a vigente à época da prestação do serviço, sendo desnecessário LTCAT para períodos anteriores a 28.4.1995, bastando formulários SB-40 ou DSS-8030, exceto para agentes ruído, calor e poeira, que sempre exigiram laudo.

Na espécie, a ausência de indicação do responsável técnico no PPP referente aos períodos remotos configura mera irregularidade formal, incapaz de infirmar o valor probatório do documento, em especial porque a empresa atestou expressamente a aferição técnica do agente nocivo com base em demonstrações ambientais idôneas.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a tensões elétricas superiores a 250 volts caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a intermitência no caso da eletricidade.

Conforme Tema 998 do STJ, o período de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, integra o tempo especial quando intercalado entre períodos de atividade especial.

Reconhecidos os períodos especiais de 1o.4.1982 a 14.7.1983 e 1o.8.1984 a 1o.9.1988, somados aos já reconhecidos, a parte autora preencheu os requisitos para aposentadoria especial e por tempo de contribuição integral na DER, devendo ser concedido o benefício mais vantajoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora provida para reconhecer a especialidade das atividades nos períodos de 1o.4.1982 a 14.7.1983 e 1o.8.1984 a 1o.9.1988, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria mais vantajoso, com DIB na DER.

Tese de julgamento:

A legislação vigente à época da prestação do serviço rege o reconhecimento da atividade especial.

A ausência de indicação de responsável técnico em PPP emitido para a demonstração da especialidade de períodos remotos não invalida o documento quando há atesto da aferição técnica.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a tensões elétricas superiores a 250 volts caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a intermitência no caso da eletricidade.

O período de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, integra o tempo especial quando intercalado entre períodos de atividade especial.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, arts. 6o, 85, §§ 3o, 4o, II e 11, 86; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57, § 3o, 58, §§ 1o e 4o, 142; EC no 20/1998; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 19, 21 e 25, § 2o; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997, no 3.048/1999; IN INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 412351/RS, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.10.2003; STJ, REsp 1.398.260/PR, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 5.12.2014; STJ, AgRg no REsp 1.168.455, Quinta Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.6.2012 (Tema 534); STJ, REsp 1.306.113/SC, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2013; STJ, AgRg no AREsp 143834/RN, Primeira Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.6.2013; STJ, Tema 998."

Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito, cumpre observar que a questão jurídica debatida no Tema 1.209 do STF, que se refere à atividade de vigilante, não se aplica ao presente feito, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição ao agente nocivo eletricidade. Ainda que assim não fosse, o RE 1.358.225 (Tema 1.209) foi julgado em sessão realizada no dia 18.2.2026 (publicação em 4.3.2026), de modo que o andamento processual seria retomado à luz do disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, observo que, embora o item 1.1.8 do Decreto n. 53.831/1964 reconhecesse a nocividade por exposição ao agente "tensão elétrica" superior a 250 volts, essa disposição não foi mantida no Decreto n. 2.172/1997, o que resultou na exclusão da eletricidade do rol de agentes insalubres.

No entanto, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.306.113, atinente ao Tema n. 534, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o enquadramento por exposição a tensões elétricas mesmo após a edição do Decreto n. 2.172/1997. Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.

2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ, REsp n. 1.306.113/SC, Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013, grifei).

Esta Corte pronunciou-se também no sentido de que a exposição do trabalhador a tensões elétricas superiores a 250 volts enseja o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

(omissis)

III - Em se tratando de exposição a altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

IV - O artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosa).

V - Tendo em vista que a atividade profissional desempenhada pelo autor o expunha de forma habitual e permanente à tensão elétrica acima de 250 volts, mantidos os termos da decisão agravada que reconheceu o exercício de atividade especial por risco à integridade física do requerente, agente nocivo previsto no código 1.1.8 do Decreto 53.831/64.

(omissis)

(TRF/3a Região, AC 0035340-68.2014.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, e-DJF3 3.6.2015).

Anoto, por oportuno, a tese firmada por ocasião do julgamento do PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405/RN, atinente ao Tema TNU n. 210:

"Para aplicação do artigo 57, § 3.o, da Lei n. 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada."

No caso dos autos, a especialidade das condições de trabalho foi reconhecida em razão da constatação de exposição, de forma habitual e permanente, a tensão elétrica acima do limite de tolerância.

Da correção monetária e dos juros de mora segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal

Ao julgar o recurso atinente ao Tema 810 (RE 870.947), o excelso Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, o Pretório excelso declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial apenas como índice de correção monetária, mantendo-se, quanto aos juros de mora, as disposições do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Os embargos de declaração que objetivavam a modulação dos efeitos do julgado para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 3.10.2019 (publicação no DJe em 3.2.2020), com trânsito em julgado em 3. 3.2020.

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação do IPCA-E nas condenações relativas aos benefícios de natureza assistencial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.

A colenda Corte, portanto, fixou o INPC como índice de correção monetária para as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, por se tratar de índice que reflete a inflação do período.

Importa destacar que a partir de 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser observado o que dispõe o seu artigo 3o:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

(Omissis)

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(TRF/3a Região, ApCiv 5001852-90.2021.4.03.9999, Sétima Turma, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Intimação via sistema em 29.4.2022).

A Emenda Constitucional n. 136/2025, vigente a partir de 10.9.2025, alterou a redação do "caput" do mencionado artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, e incluiu parágrafos, passando a ter o seguinte teor:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Contudo, o legislador constituinte derivado, ao alterar a redação do "caput" do artigo 3o de "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública" para "Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal", provocou uma lacuna legislativa em relação aos índices de correção monetária aplicáveis na liquidação das condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional n. 136/2025, porquanto são dois momentos processuais distintos, o da liquidação e o da requisição de pagamento.

Nesse sentido, a Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, após analisar os reflexos da Emenda Constitucional n. 136/2025 na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborou nota técnica orientando que, provisoriamente, continuem sendo aplicados os índices estabelecidos no referido Manual na elaboração de cálculos de liquidação nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

"A EC 136, ao alterar as regras para a correção dos precatórios expedidos, acabou removendo do texto constitucional a normativa que estabelecia os índices aplicados para os cálculos de liquidação – antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor – em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que modificou expressamente o disposto no art. 3o, da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021.

A Emenda Constitucional 136 tratou, assim, apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios, silenciando quanto aos índices até então previstos no texto constitucional, por conta da antiga redação do art. 3o da EC 113, a serem aplicados para correção monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Com isso, a EC 136, em uma primeira análise, provocou uma aparente lacuna normativa sobre a continuidade ou não de aplicação do uso da SELIC no cálculo de liquidação em condenações da Fazenda Pública, nos termos previstos desde 2022 no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Desse modo, a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136.

Por outro lado, tendo em vista o intervalo de tempo para que a demanda seja solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Comissão entende ser necessário formular uma orientação geral com o intuito de uniformizar o índice a ser adotado pelas contadorias do Juízo, buscando uma padronização dos cálculos em todo o Judiciário Federal, sobretudo quando a sentença a ser liquidada ou executada determinar genericamente a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Dessa maneira, adotando um ponto de vista pragmático e que visa à continuidade dos trabalhos das contadorias, esta Comissão orienta que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada."

Ademais, cabe ressaltar que esta egrégia Corte já se pronunciou no sentido de que: os índices estabelecidos nos Manuais de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal fundamentam-se em diretrizes traçadas pelo Conselho da Justiça Federal, que observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, visando à unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução; os referidos manuais sofrem periódicas atualizações para a pertinente adequação às modificações legislativas; e de que deve ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado. A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. TAXA REFERENCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019 (publicação no DJE em 03.02.2020), com trânsito em julgado em 03.03.2020.

Resta, afastada, pois, a pretensão recursal da autarquia quanto ao afastamento da aplicação da TR como índice de correção monetária, sendo também desnecessária a suspensão do feito.

De sua vez, os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem ser fixados sobre a diferença havida entre os valores acolhidos como devidos e aqueles apurados pela autarquia, com fundamento no artigo 85, §1° do CPC/2015.

Logo, é de ser provido o presente recurso apenas quanto ao pleito recursal relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento.

Recurso provido em parte”.

(TRF/3a Região, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, Sétima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO DOMINGUES, e-DJF3 27.8.2020).

Dessa forma, por ocasião da elaboração da conta de liquidação deve ser observado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, que se amolda ao entendimento das Cortes Superiores e à legislação pertinente. Para os requisitórios, devem ser observados os critérios preconizados pelo Provimento n. 207/CNJ, que se refere à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Frisa-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1170, firmou a tese de que "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Grifei).

Por fim, destaca-se que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 235, "A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial".

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

O embargante alega a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF.

Sustenta a existência de omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial pela eletricidade após 5.3.1997, ante a ausência de previsão no Decreto n. 2.172/1997.

Pleiteia a observância das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025 no tocante aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) saber se o Tema 1.209 do STF enseja o sobrestamento de processo que trata de exposição ao agente eletricidade; e (iii) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a Emenda Constitucional n. 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O Tema 1.209 do STF refere-se à atividade de vigilante e não se aplica ao reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), firmou que o rol de agentes nocivos dos decretos regulamentares é exemplificativo, permitindo o reconhecimento da especialidade pela eletricidade após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts.

. A Emenda Constitucional n. 136/2025 alterou as regras de atualização dos requisitórios federais. A liquidação das condenações deve seguir os índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na fase de execução.

A pretensão de rediscussão de matéria devidamente fundamentada e o intuito de prequestionamento sem a demonstração de vícios processuais não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.209 do STF não se aplica aos processos que discutem a especialidade do trabalho por exposição ao agente eletricidade. 2. A supressão do agente eletricidade pelo Decreto n. 2.172/1997 não impede o reconhecimento da atividade especial, dada a natureza exemplificativa do rol de agentes nocivos. 3. A elaboração da conta de liquidação deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da execução."

Legislação relevante citada: CPC, artigo 1.022, artigo 1.040, II; Lei n. 9.494/1997, artigo 1-F; Lei n. 11.960/2009; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 2.172/1997; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.358.225 (Tema 1.209); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC; TNU, Tema 210.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão